Tribunal: TJDFT
Processo: 0753996-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0753996-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento, considerando que já teria sido interposto idêntico recurso nesta mesma data (AGI 0753967-10.2024.8.07.0000). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator